Tribunal: TJDFT
Processo: 0706499-40.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO No 911/1969. PRELIMINAR DE INÉPCIA REJEITADA. CONTRATO. EXIBIÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DO ORIGINAL DO TÍTULO. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO. TAXA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a apelante contra sentença proferida pela Vara Cível de Planaltina no bojo da ação de busca e apreensão que julgou procedente o pedido inicial para consolidar nas mãos da parte autora a posse e o domínio do veículo marca Modelo FORD FIESTA HATCH FLEX, Cor VERMELHA, Ano/Modelo 2008/2008, Placa JIJ1506. Pretende a extinção do processo sem resolução do mérito em razão da preliminar de inépcia por ausência de juntada do contrato original. No mérito, requer a declaração de ilegalidade das tarifas de cadastro, registro e avaliação do bem, bem como a revisão dos juros remuneratórios, alegando ilegalidade das taxas contratadas.

2. O juízo a quo entendeu que as tarifas impugnadas são legais e os juros não apresentam abusividade, reconhecendo apenas a ilegalidade das

tarifas de acessórios e serviços.

3. A exigência da juntada do original do título executivo tem por objetivo conferir segurança jurídica, de modo a evitar que um título cambial possa servir de fundamento para mais de uma cobrança, em razão da possibilidade de sua circulação. Contudo, o art. 29, §1o, da Lei n. 10.931/2004 restringe a modalidade de endosso da cédula de crédito bancário, o que a diferencia dos demais títulos cambiais, motivo pelo qual se torna desnecessária a exigência de juntada da original deste título. Ademais, o art. 11 da Lei n° 11.419/2006, que disciplina o processo eletrônico, aduz que todos os documentos produzidos e juntados ao processo, com garantia da origem e de seu signatário, são considerados originais para todos os efeitos legais.

4. O tema repetitivo 958 do STJ, bem como a súmula 566, também do STJ, salientam a legalidade das tarifas de cadastro, registro e avaliação do bem, desde que comprovada sua efetiva prestação e não presente visível abusividade, motivo pelo qual são devidas as tarifas cobradas no caso concreto.

5. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme a redação da súmula 382 do STJ. Ademais, o percentual dos juros contratados acima da média do mercado, por si só, não induz à ilegalidade, devendo ser caracterizada a relação de consumo, além da abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, como se extrai do art. 51, § 1o, do CDC, o que não foi demonstrado no caso em questão. Precedentes do STJ.

6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e não provida.